Tribunal: TJDFT
Processo: 0027382-24.2013.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos, depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram o recurso de apelação manejado pela exequente – Dr. Júlio César Silva dos Santos, OAB/DF 58.106; Dra. Karine Silva Freitas, OAB/DF 64.333; Dra. Jéssika Maria de Souza Rodrigues, OAB/DF 64.326; e Dra. Izabella Reis Gomes, OAB/DF 65.594 –, na qualidade de advogados integrantes do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Católica de Brasília – NPJ/UCB, não estão revestidos de aparato material para firmá-los de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhes poderes para a representação processual da apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrociná-lo, assinalo à apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil1, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergira os poderes dos firmatários da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 09 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)